Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada/autora em suas contrarrazões (ID 15801647). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora